Tribunal: TJDFT
Processo: 0723172-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PARÂMETRO ESTABELECIDO POR SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO DO CDC.

1. Quanto à necessidade de modificação do rito da liquidação, a sentença exequenda estabeleceu os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento.
2. Em relação ao chamamento ao processo proposto pelo agravante, esta modalidade de intervenção de terceiros é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, conforme procedimento previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil.
3. O reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil. Se a obrigação que se pretende liquidar é solidária e se processa no interesse do credor, é possível exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ao se optar pela propositura exclusivamente em face do Banco do Brasil, cuja natureza jurídica de é de sociedade de economia mista, resta estabelecida a competência da Justiça Estadual.
4. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado à presente hipótese, pois, embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão previsto no art. 2o, caput, do referido Código, em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente denominada finalismo mitigado, adotada atualmente pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.